Tribunal: TJES
Processo: 0013516-96.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Prova de Títulos
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013516-96.2016.8.08.0012
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
APELADO: MARCOS CIRICO MACIEL
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0013516-96.2016.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO: MARCOS CIRICO MACIEL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra acórdão que, ao negar provimento à apelação e à remessa necessária, confirmou a sentença concessiva da segurança impetrada por MARCOS CIRICO MACIEL. A decisão garantiu o direito do impetrante à reclassificação como Professor Nível III, com base em certificado de pós-graduação, conforme previsto no Edital nº 03/2015 – SEME e na Lei Municipal nº 4.442/2006. O embargante alegou omissão quanto à limitação temporal dos efeitos patrimoniais da decisão, pleiteando a aplicação das Súmulas 269 e 271 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de delimitar expressamente os efeitos patrimoniais da reclassificação do impetrante ao período posterior à impetração do mandado de segurança, à luz das Súmulas 269 e 271 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicação das Súmulas 269 e 271 do STF, esclarecendo que estas vedam apenas a cobrança de valores pretéritos diretamente no mandado de segurança, sem impedir o reconhecimento do direito à reclassificação e sua posterior execução por via própria.

4. A fundamentação adotada no julgamento originário foi suficiente e explícita quanto aos limites e efeitos da reclassificação, afastando a alegada omissão.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de fundamentos já enfrentados pelo colegiado.

6. Conforme entendimento consolidado no STJ e no próprio tribunal de origem, o julgador não está obrigado a responder ponto a ponto todas as alegações das partes, desde que apresente fundamentação adequada para a solução da lide.

7. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A análise das Súmulas 269 e 271 do STF não exige a imposição de marco temporal na decisão mandamental, quando já consta dos autos a vedação de cobrança de valores pretéritos diretamente na via do mandado de segurança.

2. O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I a III; CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Municipal nº 4.442/2006, art. 6º, II, "c".

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmulas 269 e 271;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018;
STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021;
STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022;
TJES, Embargos de Declaração na Apelação 011150134952, Rel. Subst. Des. Cristóvão de Souza Pimenta, Segunda Câmara Cível, j. 05.02.2019, DJe 13.02.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, em face do acórdão (ID 10676722) que
negou provimento
ao recurso de
apelação cível
interposto pelo embargante e, em
remessa necessária
, confirmou a sentença que concedeu a segurança pleiteada por
MARCOS CIRICO MACIEL,
a qual manteve a determinação para que a autoridade impetrada aceitasse o certificado de pós-graduação do impetrante para fins de classificação como Professor Nível III, conforme Edital n.º 03/2015 – SEME e Lei Municipal n.º 4.442/2006.

Em suas razões (ID 11092640), o embargante sustenta, em síntese, a omissão do acórdão no que se refere ao período anterior à impetração do mandado de segurança.

Afirma que os efeitos patrimoniais da decisão proferida em mandado de segurança operam-se apenas a partir do ajuizamento da demanda, e não retroativamente, conforme Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

Requer, assim, a complementação da decisão para que seja registrado que os efeitos patrimoniais decorrentes da reclassificação do impetrante como professor nível III estão limitados às diferenças salariais referentes ao período entre 03 de agosto e 23 de dezembro de 2016, data do encerramento do contrato firmado com a Municipalidade.

Embora intimado, o embargado
MARCOS CIRICO MACIEL
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID 13985556).

Pois bem. Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatado a pretensão de reexame do recorrente, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios.

Ato seguinte, passo ao enfrentamento da suposta omissão do acórdão embargado, oportunidade em que o embargante alega omissão do acórdão em relação à aplicação das Súmulas 269 e 271 do STF, que limitam os efeitos patrimoniais do mandado de segurança à data da impetração.

Contudo, uma análise acurada do acórdão embargado (ID 10676722), especialmente em seu voto condutor, revela que a questão foi expressamente enfrentada e devidamente fundamentada.

Nesse sentido, a
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO COMO PROFESSOR NÍVEL III. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar que a autoridade impetrada aceitasse o certificado de pós-graduação do impetrante, MARCOS CIRICO MACIEL, para fins de sua classificação como Professor Nível III, conforme disposto no item 3.1.2 do Edital nº 03/2015 - SEME e na alínea "c" do inciso II do art. 6º da Lei Municipal nº 4.442/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade do ato administrativo que não reconheceu o certificado de pós-graduação do impetrante para sua classificação como Professor Nível III; e (ii) se houve perda superveniente do objeto em razão do término do contrato temporário do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do processo seletivo exigia para a classificação como Professor Nível III apenas a apresentação de graduação em licenciatura plena e pós-graduação na área de educação, com carga horária mínima de 360 horas e aprovação de monografia, requisitos que foram cumpridos pelo impetrante.

4. A Administração Pública não pode inovar no ordenamento jurídico ou exigir requisitos não previstos no edital, como a conclusão da pós-graduação após a graduação em licenciatura, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital.

5. Eventuais ambiguidades na interpretação do edital devem ser resolvidas em favor do candidato, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. A alegação de perda superveniente do objeto não procede, pois o mandado de segurança visava ao reconhecimento do direito à consideração da pós-graduação para fins de classificação, cujos efeitos patrimoniais podem ser pleiteados pela via judicial própria, mesmo após o término do contrato temporário.

7. As Súmulas 269 e 271 do STF não impedem o reconhecimento do direito à reclassificação, apenas vedam a cobrança direta de valores pretéritos em sede de mandado de segurança, sendo possível a posterior cobrança pela via adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação e remessa necessária desprovidas.

Tese de julgamento
:

1. O edital do certame vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedada a exigência de requisitos não previstos para a classificação em nível superior de remuneração.

2. A interpretação de normas ambíguas no edital deve ser feita em favor do candidato.

3. A perda de objeto não ocorre quando o direito discutido envolve efeitos patrimoniais futuros que podem ser cobrados pela via adequada.

Analisando o teor do Acórdão embargado, verifica-se que a questão relativa às Súmulas 269 e 271 do STF foi expressamente abordada. O julgado consignou que
"As Súmulas 269 e 271 do STF não impedem o reconhecimento do direito à reclassificação, apenas vedam a cobrança direta de valores pretéritos em sede de mandado de segurança, sendo possível a posterior cobrança pela via adequada"
. O Acórdão também esclareceu que,
"ainda que não se possa cobrar valores pretéritos diretamente no presente mandamus, o reconhecimento do direito do impetrante pode lhe conferir a possibilidade de reclamar tais efeitos patrimoniais pela via própria"
.

Dessa forma, a decisão colegiada não foi omissa, mas, ao contrário, abordou a matéria de forma exaustiva e fundamentada, explicitando que, embora o mandado de segurança não seja via para a cobrança de valores pretéritos, o reconhecimento do direito à reclassificação permite a postulação dos efeitos patrimoniais pela via adequada.

A pretensão autoral, como bem destacado, não se relaciona com a posse no cargo, mas com o reconhecimento da validade da pós-graduação para fins de classificação no certame, com reflexo financeiro a ser pleiteado em ação própria.

Assim, a meu ver, este Órgão Colegiado adotou detalhada e suficiente fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nessa esteira,
como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/06/2025 às 17:21:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57529123062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.